Tribunal: TJBA
Processo: 8003922-92.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n.
8003922-92.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - IAF

Advogado(s)
:
UBIRATAN FIGUEIREDO FELIX FILHO, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, VICTOR COSTA CAMPELO, MICHAEL NERY FAHEL

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. CÁLCULO DE PENSÃO POR MORTE. DIREITO ADQUIRIDO À APOSENTADORIA INTEGRAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia – IAF, visando à concessão de ordem para que a Administração Pública Estadual realize o cálculo da pensão por morte com base na aposentadoria integral a que faria jus o servidor falecido que, em vida, já havia reunido os requisitos legais para aposentadoria com proventos integrais e paridade, afastando-se a aplicação da aposentadoria por incapacidade permanente como base de cálculo. A inicial relata que a Administração tem adotado entendimento que desconsidera tal direito adquirido, aplicando uniformemente o art. 8º da ECE nº 26/2020, sem distinção entre os servidores que adquiriram direito à aposentadoria integral e aqueles que não o fizeram.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da interpretação administrativa que aplica, de forma indistinta, o art. 8º da Emenda Constitucional Estadual nº 26/2020, calculando a pensão por morte com base em aposentadoria por incapacidade permanente, mesmo nos casos em que o servidor falecido já havia adquirido direito à aposentadoria com integralidade e paridade.

III. Razões de decidir

Reconhecimento da legitimidade do Instituto impetrante como substituto processual da categoria, nos termos das Súmulas 629 e 630 do STF e do art. 22 da Lei nº 12.016/2009.

Afasta-se a preliminar de decadência, considerando tratar a matéria de direito pertinente a relação jurídica de trato sucessivo, que se renova a cada mês.

A Administração Pública não pode aplicar interpretação que desconsidere direitos adquiridos pelos servidores antes do falecimento, em afronta aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da vedação ao retrocesso social.

O art. 8º da ECE nº 26/2020 não impede, em sua literalidade, que se observe a aposentadoria a que o servidor já fazia jus em vida como base para cálculo da pensão.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que, uma vez implementados os requisitos legais para aposentadoria, forma-se direito adquirido que deve ser respeitado na definição dos proventos de pensão por morte.

Inexistência de decadência, por se tratar de omissão administrativa continuada, no caso dos pensionistas em gozo de benefício, e de direito preventivo, quanto aos substituídos ainda não afetados.

Inocorrência de violação à reserva de plenário ou à Súmula Vinculante nº 10 do STF, por se tratar de interpretação conforme à Constituição, sem declaração de inconstitucionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

"1. Nos casos em que o servidor público falecido, antes do óbito, já havia reunido os requisitos legais para aposentadoria com proventos integrais e paridade, a base de cálculo da pensão por morte deve observar os proventos integrais a que teria direito, e não aqueles relativos à aposentadoria por incapacidade permanente.

A aplicação indistinta do art. 8º da ECE nº 26/2020, sem considerar direitos adquiridos, viola os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da vedação ao retrocesso social."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, caput; EC nº 41/2003, art. 6º; EC nº 47/2005, art. 3º; ECE nº 26/2020, art. 8º; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 22 e 23.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 954408 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28/06/2016; STF, RE 352.940 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 21/11/2014; STJ, REsp 1865563/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 17/12/2021; Súmulas 629 e 630 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇ
A
nº
8003922-92.2023.8.05.0000
, em que figuram como parte impetrante
I
NSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - IAF
,
e como autoridades coatoras o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA
e o
SUPERINTENDENTE DA SUPREV, GESTORA DO FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA - FUNPREV
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer, afastar a preliminar de decadência e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do eminente Relator.